Tribunal: TJDFT
Processo: 0747410-04.2024.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Embargos de declaração. Direito do Consumidor, Civil e Processual Civil. Ação de cobrança. Beneficiária. Tratamento médico. Intervenções cirúrgicas. Realização fora do ambiente da rede credenciada. Despesas médicas e acessórios (lentes intraocular). Custeio pela operadora do Plano de Saúde via reembolso. Reembolso modulado pelo contratado. Reembolso integral pela operadora. Inviabilidade. Tratamento necessário, mas desprovido de natureza emergencial ou de urgência (Lei no 9.656/98, art. 35-C). Regulação contratual. Disposição clara. Elisão. Inviabilidade. Reembolso modulado pela tabela praticada. Imposição do ônus à operadora. Inviabilidade. Reembolso segundo o contratado. Realização. Revelia. Efeitos adstritos aos fatos. Contrarrazões. Preliminar de inépcia da peça recursal. Ausência de impugnação específica. Ausência de dialeticidade. Vício inexistente. Dano moral. Matéria não suscitada originalmente, não examinada pelo juiz da causa nem inserta na sentença. Formulação em apelo. Impossibilidade. Dialeticidade ausente. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido. Sentença mantida. Acórdão. Omissão e erro material. Inexistência. Rediscussão da causa. Via inadequada. Rejeição.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de embargos de declaração volvidos a aclararem o acórdão que, por unanimidade, conhecera em parte e, na parte conhecida, desprovera o recurso interposto pela ora embargante em face da sentença que, resolvendo a ação de cobrança que manejara em desfavor da ora embargada, julgara improcedente o pedido formulado, consubstanciado na condenação da operadora de planos de saúde acionada ao reembolso integral das despesas efetuadas com a cirurgia de facoemulsificcação com implante de lente intraocular realizada por prestador não integrante da rede conveniada da operadora, pertinentes ao valor das despesas hospitalares e das lentes intraoculares implantadas.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto dos embargos de declaração cinge-se à aferição da subsistência do vício imputado pela parte embargante – omissão e erro material – ao acórdão quanto à resolução que empreendera à matéria devolvida a reexame, encerrando o parcial conhecimento e o desprovimento do apelo aviado e a manutenção da sentença vergastada.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
4. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
5. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
IV. Dispositivo
6. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.